Tribunal: STF
Processo: AI 720394
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO DA
   SÚMULA 279 DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
        Para negar
   seguimento ao agravo de instrumento, a decisão agravada
   fundamentou-se no fato de que a análise da ofensa alegada
   implicaria no reexame de fatos e provas que fundamentaram as
   conclusões da decisão recorrida. Essa questão não foi refutada
   pela parte agravante, o que inviabiliza o processamento do
   agravo.
        Agravo regimental a que se nega provimento.